Tribunal: TJMT
Processo: 0030104-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0030104-10.2016.8.11.0041
Recorrente: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Recorridos: ANACLAUDIA SANTOS VILELA e ROBERTO RODRIGUES DO PRADO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida para condenar a recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, conforme a seguinte ementa (ID. 94740488):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJMT. ApCiv no 0030104-10.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, Julgado em 14.07.2021).
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id 109444473.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial ao argumento de que não restou comprovada a existência de danos morais, o qual, nos casos de atraso de entrega de obra, não é presumido (in re ipsa).
Lado outro, sustentou ainda violação ao artigo 476 do Código Civil afirmando que não houve atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista que o imóvel só não foi entregue no tempo convencionado porque os adquirentes estavam inadimplentes com as últimas parcelas do contrato.
Recurso tempestivo e preparado (ids. 110969970 e 110797016).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id 115422975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 do CC– Pressupostos Satisfeitos.
No tocante a condenação imposta a recorrente de indenizar a recorrida frente ao dano moral sofrido, o órgão fracionário consignou que:
“A construtora, ora apelada, confessa que houve o atraso na entrega do imóvel adquirido na planta pelos apelantes, contudo, sustenta que a situação não é capaz de gerar dano moral, enquadrando a situação apenas mero aborrecimento.
O prazo final previsto no contrato para a entrega do imóvel estava previsto para o dia 30.11.2015 e, com a inclusão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, passou para 27.05.2016.
O imóvel em questão somente foi entregue em 03.03.2017, de acordo com o “Termo de Recebimento de Chaves e Imissão de Posse” constante no Id. 76905521, após determinação judicial.
Verifica-se, ainda, que sequer foram alegadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior quanto o atraso da entrega na data aprazada.
Portanto, considerando o prazo de prorrogação que terminou em 27.05.2016, e que a entrega ocorreu somente em 03.03.2017, resta evidente o atraso na entrega do imóvel por quase dez (10) meses, fazendo jus a parte autora/recorrente ao recebimento da indenização pleiteada.
O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, fato que ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria (...)
Contra este fato, opôs -se a parte recorrente, no sentido de que “O reconhecimento do inadimplemento contratual enseja a indenização sob os aspectos patrimoniais. Para se falar em ocorrência de dano moral é necessário o reconhecimento de que os dissabores são muito superiores aos de um negócio minimamente frustrado, como do caso em comento. Inexiste nos autos, no corpo da sentença e acórdão, a demonstração de que a Recorrida tenha suportado sofrimentos e humilhações intensas, desequilíbrios psicológicos por período desarrazoado de tempo”. (ID 10755496 - Pág. 9).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a parte recorrente argumenta que no caso dos autos não foi provada qualquer situação excepcional apta a justificar a incidência da verba indenizatória ora questionada.
Percebe-se, ainda, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que o atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária enseja a reparação por dano moral.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas mera revaloração do conteúdo jurídico de premissas fáticas constantes no acordão recorrido (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que o atraso na entrega da unidade imobiliária o dano moral não prescinde de comprovação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.
2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.
3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.
4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça